Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS PAIS. REGIME VIGENTE. GUARDA UNILATERAL CONFERIDA À GENITORA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. REJEIÇÃO. DESEJO MANIFESTADO PELO PAI RESIDENTE EM PAÍS DISTINTO DA GENITORA E DA MENOR. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM A FILHA. VIDEOCHAMADAS COM DIA E HORÁRIO ESTIPULADOS. CONVIVÊNCIA. REVEZAMENTO DO PERÍODO DE FÉRIAS ENTRE GENITORES. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR DESPROVIDO DA GUARDA DE FATO. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA MENOR. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIORMENTE AJUSTADO COM ESTIPULAÇÃO DO PERÍODO DAS VIDEOCHAMADAS E ACRÉSCIMO DE VISITAÇÃO DO GENITOR NO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. FIXAÇÃO PONDERADA. IMPOSIÇÃO DE NOVAS CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. PROVA TESTEMUNHAL E PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PSICOLÓGICO. DESCABIMENTO. DESLINDE DAS QUESTÕES DE FATO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da oitiva de testemunhas e a produção de novo laudo originário de estudo psicossocial menor, porquanto desprovidas de utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva da testemunha apontada ou da confecção de novo estudo psicossocial, porquanto inservíveis a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.
4. De conformidade com a previsão albergada nos artigos 1.589 e 1.634, II, do Código Civil, a guarda constitui um dos atributos do poder familiar e atua como fator de determinação do genitor que terá o filho em sua companhia por mais tempo e em cujo lar terá residência de referência, porquanto permanecem intactos em relação ao outro genitor os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, dentre eles a efetiva participação na educação, sustento e vigilância dos filhos, aliada à convivência inerente aos vínculos, ainda que com as modulações decorrentes do regime de guarda e convivência acordados ou fixados judicialmente.
5. Manifestando o genitor desprovido da guarda o interesse de estar mais presente na vida da filha menor, de forma a lhe dispensar o que a paternidade é apta a irradiar, e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses do pai com o bem-estar da criança.
6. A restrição da convivência entre pai e filha sem fato a legitimá-la não atende ao melhor interesse da menor, derivando essa apreensão das regras de experiência comum, que conferem lastro à constatação de que a limitação do convívio entre os genitores e os filhos afeta o equilíbrio emocional e a formação psicológica dos infantes, descerrando que, não havendo nenhum fato que desabone a conduta do genitor ou legitime que seus contatos com a filha sejam restringidos, não se vislumbra óbice para que haja ampliação do período de visitação vigorante para abarcar parte do período das férias escolares, mormente por residir o genitor em país diverso e restar estipulada nas condições da visitação a condição de ser realizada em território brasileiro, situação que, com efeito, preserva o interesse da criança.
7. A situação fática consubstanciada na residência do genitor em país estrangeiro e com restrito contato com a filha desde o seu nascimento ampara o acolhimento da pretensão inerente à ampliação das condições em que se dará a visitação e o regime de convivência do genitor com a infante, pois comunga com o melhor interesse da menor, pois inexistente qualquer fato a obstar essa solução, assegurando-se à genitora, em contrapartida, conhecimento prévio do local e horário em que se ocorrerá a visitação do pai à filha segundo o regime firmado.
8. Apelo conhecido e provido em parte. Unânime.